Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708602-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZETE PEREIRA BARBOSA APELADO: GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA, AMORIM OLIVEIRA IMOVEIS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Luizete Pereira Barbosa (ID no 22767670) contra a sentença da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer c/c cumprimento do distrato do contrato; devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais proposta em desfavor de Geilson Rodrigues de Amorim; Rafael Nascimento e Silva Oliveira e Amorim Oliveira Imóveis Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial em relação ao primeiro réu e improcedentes os pedidos quanto aos demais (IDs no 22767658 e no 22767667). 2. Como consequência da sucumbência parcial, a autora foi condenada ao pagamento de 50% das custas processuais. A exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça à autora, motivo pelo qual não providenciou o preparo. Não houve pedido para manutenção do benefício no recurso. 3. Não há documentos atualizados anexados na origem que demonstrem satisfatoriamente a hipossuficiência financeira da apelante: a rescisão do contrato de trabalho é de dezembro de 2019 (ID no 22767615); a cópia da carteira de trabalho refere-se à contratação em 2017, que resultou na rescisão (ID no22767616), e os extratos bancários são de 2018 (ID no 22767617, págs. 1-2). 4. É o necessário. 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Luizete Pereira Barbosa, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação ou proceda ao recolhimento do preparo. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO